Tribunal: TJDFT
Processo: 0715659-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DEVIDO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. VALOR DEFINIDO NA DECISÃO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CORREÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que acolheu parcialmente os embargos à execução, para fixar o valor devido em R$ 7.779,72.

2. Inexiste violação à ampla defesa e ao contraditório se os documentos juntados ao processo pela parte contrária não corroboraram a fundamentação da decisão proferida nos embargos opostos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 15731558 – p. 1/3), ficou ajustado entre as partes o percentual de 20% sobre o êxito da demanda, com incidência sobre o valor recebido pelo recorrido (cláusula 3o e parágrafo primeiro). A execução, no caso, refere-se à parte ilíquida da condenação (lucros cessantes, por atraso na entrega do imóvel), objeto do Cumprimento de Sentença, inicialmente proposto pela recorrida (Pj-e n. 0726845-63/2017), e que, em face do pagamento (ID 19094795 - p. 16), foi extinto, por sentença.

4. O parágrafo sétimo da mesma cláusula terceira citada é clara ao dispor que são devidos honorários no caso de revogação do mandato, como ocorreu no caso, já na fase satisfativa do crédito, iniciada pela recorrida. Assim, o título exequendo contém os requisitos do art. 783 do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94.

5. Ademais, considerando-se o trabalho desenvolvido pela advogada e o tempo de sua duração, com início em 2014, bem como a sua dedicação ao processo, proporcionando vitória significativa ao recorrente, tem-se que o percentual de 20%, a título de honorários advocatícios, mostra-se razoável e proporcional, a reforçar a liquidez do título.

6. Não obstante, assiste razão ao recorrente, tendo em vista que o valor dos honorários resulta na quantia de R$ 7.148,00 (20% sobre o proveito econômico obtido – R$ 35.742,48), mais R$ 300,00, por três meses devidos de acompanhamento processual, o que totaliza o valor de R$ 7.448,00.

7. Não se constata a litigância de má-fé da recorrida, mesmo porque eventual execução de título ilíquido não configuraria alteração da verdade dos fatos (art. 80, inc. II, do CPC), sendo questão diretamente afeta à presença dos requisitos necessários para realizar toda e qualquer execução para cobrança de crédito.

8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o valor da execução à importância de R$ 7.448,00. Sem condenação em custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.